Tribunal: TJMT
Processo: 0009783-13.2008.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009783-13.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SONOCLEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS LTDA - ME - CNPJ: 37.479.607/0001-06 (EMBARGANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA - CPF: 655.809.318-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO DUBIANI REZENDE - CPF: 710.293.208-10 (EMBARGANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) DECLARADO E NÃO PAGO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL.

Nas hipóteses de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data do vencimento da obrigação tributária, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.

Dessa forma, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para negar provimento à apelação.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Sonoclel Indústria e Comércio De Espumas Ltda – Me
,
Cláudio Dubiani Rezende
e
Samuel Joaquim Jacobs Costa
contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 86704458).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, pois “
não obstante a Lei que supostamente criou novas formas a constituição de crédito tributário entrou em vigor em 26.09.2007, ao passo que a notificação de lançamento n. 8081001200078200412 data de 30 de novembro de 2005, ou seja, a mencionada Lei não pode ser subsumida ao presente feito
.”.

Assevera que “
o presente caso se amolda ao Enunciado de Súmula 436 do STJ, aliada ao memorial de cálculo acostado junto a CND, atestando que com a entrega de declaração pelo Embargante, dispensa qualquer outra providencia por parte do fisco a constituição definitiva do crédito tributário em questão
.”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para “
restabelecer o reconhecimento da prescrição a exação, nos termos do caput do artigo 174 do CTN
”.

Contrarrazões (Id. 87669489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido. (Id. 86763977).

De fato, o acórdão é contraditório quanto à ocorrência
prescrição da pretensão executiva
, o qual passo a sanar.

Com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Todavia, não se aplica a referida legislação ao caso, pois
os fatos geradores do tributo descrito na certidão de dívida ativa no
20089079 (Id. 74491043, fls. 28/30) ocorreram entre maio de 1999 a dezembro de 2001, antes do início de sua vigência.

Prossigo.

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20089079, Id. 74491043, fls. 28/30):

[...] Tipo de Processe: NAI/AIIM.

No NAI/AIIM:8081001200078200412.

Número da CDA: 20083079.

[...]

Infração: Recolhimento do ICMS, lançado por estimativa.

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa.

Enquadramento: Artigos 43, 80, 81 § 1 e 85, inciso I do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 1944, de 06.10.89, combinado com o Art.1o, inciso II, alínea a da Portaria Circular no 100/96-SEFAZ.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, alínea d da Lei 7098/98.

[...]

Infração: Recolhimento do ICMS – Diferença de Estimativa.

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menos, no(s) prazo(s) regulamentar(es), diferença de estimativa, declarado através de GIA/ICMS e constante do Conta Corrente Fiscal.

Enquadramento: Artigos 43, 78 e 82, § 1o, inciso I do RICMS, aprovado pelo Decreto Federal 1944 de 06.10.89, combinado com o art. 1o da Portaria Circular no 100/96-SEFAZ.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, alínea C-1 da Lei 7098/98 (nova redação dada pela Lei 7867/02). [...]. (Id. 74491043, fls. 28).

A inicial foi protocolada no dia 12 de novembro de 2008 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 9783-13.2008.811.0015, código no 102776) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de fevereiro de 2009 (Id. 74491043, fls. 31), quando já em vigor a Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que o estabeleceu como marco interruptivo da prescrição:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor
;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva, nos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação em que não há pagamento do tributo declarado, é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

[...] 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual
a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário
.

3. Consequentemente,
o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1717211/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 1.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

[...].

3.
A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

[...]

6.

Consequentemente, o
dies a quo
do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1213774/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2011). [sem negrito no original]

Dessa forma, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, do vencimento dos créditos tributários, que ocorreram de 5/6/1999 a 5/5/2002 (Id. 74491049, fls. 29/30), até a data do despacho ordenatório de citação proferido na data de
4 de fevereiro de 2009 (Id. 74491043, fls. 31),
já havia transcorrido o lustro prescricional.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para negar provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021